Tribunal: TJES
Processo: 5007562-36.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007562-36.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: KRYSTIAN KYMERSON DE SOUZA CARVALHO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 05.04.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007562-36.2021.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDA: KRYSTIAN KYMERSON DE SOUZA CARVALHO

JUÍZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CANCELAMENTO DE VOO – MANUTENÇÃO DA AERONAVE – CASO FORTUITO INTERNO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Colho dos autos que o Recorrido adquiriu passagens aéreas para o voo Vitória/ES x Salvador/BA, com embarque em 16/12/2020, o qual fora cancelado por impedimentos operacionais, razão pelo qual a empresa aérea o reacomodou em outro voo. Alega que chegou ao seu destino com um atraso de 7 horas, o que o impossibilitou de realizar seu treino para o Campeonato de Surf, 3ª (terceira) etapa do CBSurf Pro Tour 2020, em que iria competir.

Aduziu em sua peça inaugural que o atraso o prejudicou na competição, além de ter sofrido com os transtornos para dar entrada na hospedagem, tendo em vista que o voo chegou de madrugada.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo requerente, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformada, a parte Recorrente, por seu turno, sustenta que o cancelamento do voo se deu por necessária manutenção da aeronave para a segurança dos passageiros, uma vez que a mesma apresentou um pequeno problema imprevisível, constatado pela equipe de manutenção, necessitando, por este motivo, dos efetivos reparos. Salienta que tal fato foge à sua vontade e, portanto, não é apto a gerar a responsabilidade da empresa a título de danos morais, ante a falta, inclusive, de comprovação pela parte Recorrida de qualquer falha na prestação dos serviços da companhia ou do prejuízo sofrido. Alegou, ainda, subsidiariamente, o excessivo valor da condenação moral.

Em sede de Contrarrazões, o Recorrido requer seja mantida em todos os seus termos a r. Sentença, condenando a empresa Recorrente ao pagamento do ônus da sucumbência e litigância de má-fé, bem como requerendo o aumento do
quantum
indenizatório.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Pois bem. É evidente,
in casu
, que há uma falha na prestação de um serviço apropriado e eficiente por parte da empresa ré. Com respeito ao supramencionado dispositivo que trata sobre responsabilidade objetiva do fornecedor, destaca-se que seu afastamento somente se dará nas hipóteses, não demonstradas pela Recorrente, de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro desconexo do serviço, caso fortuito ou força maior.

Nesse sentido, salienta-se que, em conformidade com entendimento doutrinário majoritário, acerca da excludente, em especial, do caso fortuito e em análise às justificativas trazidas pela Recorrente em suas razões recursais, houve a ocorrência de situações que caracterizam fortuito interno, inerente ao próprio risco da atividade econômica exercido pela mesma, como bem fundamentado pelo juízo
a quo.

Assim, considerando o contexto dos autos, concluo que os eventuais imprevistos técnicos e operacionais associados a esta atividade devem ser suportados pela empresa aérea, cabendo à Recorrente a responsabilidade objetiva para a reparação dos danos morais pretendida, nos termos do artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e do Código Civil, em seus arts. 186 c/c 927. Danos morais, estes, inclusive, perfeitamente configurados também diante da perda do treino do Recorrido, necessário à sua competição no Campeonato de Surf, em razão do atraso.

Vejamos, inclusive, o entendimento exposto no julgamento de um caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE. RESPONSABILIDADE. As companhias aéreas respondem objetivamente pelos danos causados aos transportados.
No caso em apreço, a ré não logrou demonstrar causa excludente de responsabilidade, considerando que a necessidade de manutenção da aeronave não pode ser considerada situação imprevisível.
DANOS MORAIS.
Danos morais caracterizados, diante do atraso injustificado
de 16 horas para a partida do voo, saindo Roma para São Paulo e de mais de 16 horas de espera para decolarem para Porto Alegre (...). TJ-RS - AC: 50008443020198210003 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 28/09/2021, 12ª Câmara Cível, Data da Publicação: 08/10/2021.

No que diz respeito à litigância de má-fé, sustentada, em sede de Contrarrazões, esclareço que, nos termos do artigo 80, incisos II, V e VI do Código de Processo Civil, no qual estabelece que
“Considera-se litigante de má-fé aquele que: II - alterar a verdade dos fatos; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado”
, é necessária a efetiva demonstração e comprovação de uma das hipóteses previstas na lei, não bastando apenas a mera alegação, de modo que entendo que não deve haver fixação de multa.

Tenho, por fim, que o valor fixado pela magistrada sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.